Tribunal: TJSP
Processo: 1002425-18.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado pelo réu Lucas, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo dos autores.
- Legitimidade passiva do proprietário do veículo causador no acidente.
- Os autores têm direito à indenização material por despesas médicas, inclusive as relativas à cirurgia de correção do estrabismo de Vitor, decorrente do acidente, por

Ementa:

- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado pelo réu Lucas, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo dos autores.
- Legitimidade passiva do proprietário do veículo causador no acidente.
- Os autores têm direito à indenização material por despesas médicas, inclusive as relativas à cirurgia de correção do estrabismo de Vitor, decorrente do acidente, por despesas de transporte, e pelo fato de não terem sido integralmente indenizados, por sua seguradora, diante da perda total do seu veículo.
- Ricardo tem direito à indenização por lucros cessantes, porque, razoavelmente, precisou se afastar do trabalho, por alguns dias, em virtude das lesões que sofreu e da necessidade de auxiliar sua esposa e filho, feridos com maior gravidade.
- Lívia não tem direito à indenização por lucros cessantes, pois continuou recebendo salários, de sua empregadora, no mesmo patamar dos anteriores, durante o período de convalescença.
- Todos os autores fazem jus à indenização moral, nele compreendido o dano estético de Lívia e Vitor, em razão do susto, dos transtornos e das lesões que sofreram.
- O arbitramento da indenização moral deve considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória - Indenizações mantidas.
- A condenação do Itaú ao pagamento de indenização por danos estéticos fica afastada, porque a cobertura correspondente foi expressamente excluída na apólice de seguro - Apelos providos em parte.